Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORA DA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RÉU QUE NÃO APELOU.
I – O artigo 226 do Código de Processo Penal faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo, portanto, medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como na situação em análise em que a identificação de ambos os acusados ocorreu através das imagens das câmeras de segurança do local.
II - A condenação será mantida quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha policial, prestados em Juízo, aliados às imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos, indicam com a certeza necessária a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.
VI - Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, pode uma delas ser utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra como circunstância judicial desfavorável. Precedentes.
VII – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Efeitos estendidos ao réu que não apelou.